Tribunal: STF
Processo: HC 261813
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.930.825/SP (e-doc. 4, p. 51-54).



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304, por 4 vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal (uso de documento falso em continuidade delitiva) (e-doc. 5, p. 52-57). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 5, p. 268-287). 



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, obstado na origem. Contra essa decisão, protocolou-se agravo, direcionado ao STJ. O Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 4, p. 26-28), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena, porquanto foi aplicada fração desproporcional na primeira fase, o dobro do mínimo legal. Aponta que a jurisprudência das Cortes Superiores admite o fracionamento de 1/6 por cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica e concreta.



    6. Busca, no campo liminar, a suspensão do processo até o julgamento do mérito do writ. No mérito, a redução da fração aplicada na primeira fase para 1/6.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os fundamentos da decisão proferida pelas instâncias antecedentes, afastou a existência de ilegalidade a ser sanada, reputando justificado o acréscimo promovido na primeira fase da dosimetria. Assim constou do acórdão ora impugnado, nos termos do voto do Ministro Relator:



    “Com efeito, a matéria foi devidamente analisada na decisão monocrática, que abordou a controvérsia acerca da proporcionalidade da pena-base, nos seguintes termos (fls. 924/925 – grifo nosso): 



    [...]



    A controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da exasperação da pena-base imposta à ora agravante. Sobre a matéria, o Tribunal de origem assim entendeu (fl. 833 – grifo nosso): 



    [...] 



    Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade, tendo em vista que “os documentos falsos foram apresentados pela ré, na qualidade de advogada, em processo judicial”. 



    A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão. É inegável que o fato de a apelante ser advogada (com atuação na área criminal, como afirmou) e, por isso, bem ciente da gravidade dos fatos a si atribuídos, confere maior grau de reprovabilidade à sua conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade. Além disso, a apresentação dos documentos falsos em ação judicial é fator que revela excepcional audácia e desprezo à Justiça. 



    A propósito da tese defensiva, observo que o Código Penal não prevê frações na primeira fase da dosimetria, pois não atribui peso a nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no seu art. 59, sendo possível ao julgador, diante das especificidades do caso concreto, estabelecer o quantum da exasperação sem necessidade da adoção de um critério puramente matemático (como o da pretendida fixação da fração de um oitavo para cada circunstância judicial valorada negativamente), o que violaria o princípio da individualização da pena.



    [...] 



    Com efeito, a Corte de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Tribunal Superior: A respeito do patamar de aumento, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no AREsp n. 1.914.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 857.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024. 



    Na presente hipótese, o aumento da pena-base não decorreu de uma análise genérica, mas de elementos concretos que demonstram uma maior reprovabilidade da conduta. A condição de advogada da ré e o fato de o crime ter sido praticado no bojo de uma ação judicial, com o intuito de induzir a erro o Poder Judiciário, são fundamentos idôneos que extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam uma resposta estatal mais severa. 



    Dessa forma, tendo sido fixada a pena-base com fundamentação concreta e dentro da margem de discricionariedade do julgador, não se verifica flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a sua revisão por esta Corte. [...] 



    Como se vê, as razões que levaram à manutenção da pena-base foram devidamente explicitadas. A agravante busca, em verdade, rediscutir o mérito da questão, insistindo na tese de que a exasperação foi desproporcional. Contudo, não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese, sob pena de indevida incursão na seara fático-probatória e de transformar esta Corte em uma terceira instância revisora do julgado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 829.783/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.“ (e-doc. 4, p. 53-54; grifos nossos)



    10. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, alusivo à vetorial da culpabilidade, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



 




    11. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da referida circunstância judicial da culpabilidade: a condição de advogada da paciente e o fato de o crime ter sido praticado no bojo de uma ação judicial, com o intuito de induzir a erro o Poder Judiciário. Desse modo, tem-se uma maior gravidade da conduta, exigindo-se, por consequência, uma maior reprovação.



    12. Também não vislumbro desproporcionalidade na fração utilizada para exasperar a pena-base. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa — ou ainda a qualquer outro patamar comumente utilizado pelos Tribunais. Se trata de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. 



    13. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se manteve a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por contrabando, com exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de produtos apreendidos (462.500 maços). 2. O Tribunal de origem exasperou a pena-base em 2 anos e 2 meses, considerando a elevada quantidade de cigarros apreendidos como demonstração de maior reprovabilidade da conduta. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a exasperação para 2/3, mantendo a idoneidade do fundamento utilizado. 4. A defesa alega a desproporcionalidade da fração de 2/3 utilizada pelo STJ. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 246.954-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    14. Saliente-se que, ao levar em conta a existência de circunstância judicial negativa, estabeleceu-se a pena-base da paciente em 2 anos, ante o piso de 1 e o teto de 5 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator